Tribunal: TJES
Processo: 5007844-43.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007844-43.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROSIMARA DA COSTA BARBOSA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL NA SENTENÇA E OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DO
QUANTUM
DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DA LEI Nº 12.736/2012. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal proposta contra acórdão que a condenou pelos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de nulidade da sentença por ausência de fixação do regime inicial e por omissão quanto à detração do tempo de prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fixação do regime inicial na sentença condenatória configura nulidade apta a ensejar revisão criminal; (ii) estabelecer se é cabível a detração do período de prisão preventiva na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP, o que não ocorreu no caso.
A pena aplicada, superior a 8 anos, impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, independentemente de eventual omissão na sentença.
A possibilidade de computar o tempo de prisão preventiva para fins de fixação do regime inicial somente foi introduzida pelo art. 387, § 2º, do CPP, com a Lei nº 12.736/2012, não sendo aplicável à sentença proferida em 2011.
À época da condenação, a detração era matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 387, § 2º, 563 e 621, I; CP, art. 33, § 2º, "a"; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, "b" e "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 886.361/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg-HC 959.467/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; TJPR, ApCr 1360344-2, Rel. Des. Roberto de Vicente, j. 09.06.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
C
ÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

15/12/2025

REVISÃO CRIMINAL 5007844-43.2025.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
ROSIMARA DA COSTA BARBOSA
, em face do acórdão prolatado nos autos da Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5), que a condenou nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a desconstituição da condenação da requerente, sob a alegação de nulidade da sentença, por ausência de indicação do regime inicial de cumprimento da pena imposta e, ainda, por não ter analisado “
[...] o período em que a Revisionanda esteve presa preventivamente no processo em questão, [...] a título de detração da pena [...]
”.

No id 14381055, decisão deferindo o pedido de gratuidade da justiça.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, em parecer acostado no id 14622334, opina pelo conhecimento da presente revisão criminal, mas, no mérito, pela sua improcedência.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Com a palavra a douta advogada pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA:-

Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar o ilustre desembargador, doutor Éder Pontes da Silva, cumprimento os demais desembargadores presentes, aproveito também para cumprimentar os meus queridos alunos que estiveram nessa sessão hoje e me cumprimentaram, serventuários desta Casa, procuradora de justiça e advogados presentes.

Hoje eu trato de uma revisão criminal peculiar, tendo por base sentença condenatória em favor da revisionanda Rosimara da Costa Barbosa, condenada por tráfico e associação ao tráfico de drogas, a uma pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

O caso da revisionanda não foi objeto de apelação de análise recursal. Portanto, a matéria aqui debatida não foi vista em 2ª instância, sendo hipótese, portanto, de cabimento.

Primeiramente, a revisão criminal busca destacar a nulidade da sentença proferida em 1º grau, uma vez que não houve indicação de regime inicial de cumprimento de pena. Apesar do artigo 33 do Código Penal dispor da especificação do regime, o fato é que apenas dispõe em razão do critério de tempo de pena.

Ocorre que a fixação do regime prisional não se resume ao critério temporal. Demanda reanálise, por exemplo, de reincidência, sendo Rosimara, à época, primária e outras questões também subjetivas.

Além disso, há previsão expressa no artigo 59, inciso III, do Código Penal e artigo 110 da Lei de Execução Penal, de que o juízo, na sentença, deve abrir capítulo e especificar a fixação do regime.

Assim, considerando a ausência dessa formalidade, a defesa requer a procedência da Revisão Criminal para anular a sentença com base no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

E, subsidiariamente, além de não ter sido indicado o regime inicial de cumprimento de pena, o juízo de 1º grau também deixou de analisar o período em que a revisionanda esteve presa preventivamente (ela ficou presa durante 01 (um) ano e 03 (três) meses).

Ou seja, caso se entenda que, com base no tempo de pena, seria fixado o regime fechado, deveria ter precedido a detração da pena na própria sentença, fixando regime menos gravoso, qual seja, o semiaberto.

Portanto, já finalizando a sustentação para ser bem breve, poupando o tempo de Vossas Excelências, requer ser recebida a revisão criminal, julgado procedente para anular a sentença e, subsidiariamente, seja considerada a detração, considerando o período que a revisionanda ficou presa preventivamente, para alterar o cumprimento de pena inicial fixado.

É o que se requer.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Pois não. Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, inicialmente cumprimento a nobre advogada e passo à leitura do voto.

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
ROSIMARA DA COSTA BARBOSA
, em face do acórdão prolatado nos autos da Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5), que a condenou nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a desconstituição da condenação do requerente, sob a alegação de nulidade da sentença, por ausência de indicação do regime inicial de cumprimento da pena imposta, e ainda, por não ter analisado “
[...] o período em que a Revisionanda esteve presa preventivamente no processo em questão, [...] a título de detração da pena [...]
”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, a requerente objetiva a desconstituição da sua condenação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico referente à Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5), sob a alegação de nulidade da sentença, por ausência de indicação do regime inicial de cumprimento da pena imposta, e ainda, por não ter analisado “
[...] o período em que a Revisionanda esteve presa preventivamente no processo em questão, [...] a título de detração da pena [...]
”.

Acerca da primeira matéria aventada pela requerente, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante, destacou que a omissão da sentença condenatória quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena constitui mera irregularidade e, consequentemente, nulidade relativa, bem como, que a sua arguição após o trânsito em julgado da condenação não deve ser analisada, diante da preclusão da matéria,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. OMISSÃO SUPRIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JURÍDICOS. PRECEDENTE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em caso de homicídio simples, onde houve omissão na sentença penal condenatória quanto ao regime de cumprimento de pena, suprida no julgamento do recurso de apelação. 2. O agravante sustenta o cabimento do habeas corpus, alegando nulidade na decisão de segundo grau que fixou o regime inicial fechado de ofício, sem que a sentença de primeira instância o tivesse feito. II. Questão em discussão 3. Preliminarmente, discute-se o cabimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 4.
No mérito, a discussão consiste em saber se a omissão na sentença penal condenatória quanto ao regime de cumprimento de pena, suprida pelo Tribunal de Justiça, configura nulidade ou mera irregularidade
. III. Razões de decidir 5. Como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, esta Corte é incompetente para o processamento do presente pedido. 6.
A supressão da omissão pelo Tribunal de Justiça configura mera irregularidade, não gerando nulidade absoluta, especialmente se a parte não opôs embargos de declaração para suprir a omissão na sentença penal condenatória. 7. A arguição de nulidade após o trânsito em julgado da condenação encontra-se preclusa, não havendo ilegalidade a ser sanada
. 8. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme determinação legal (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). lV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A supressão de omissão na sentença penal condenatória pelo Tribunal de Justiça configura mera irregularidade, não gerando nulidade absoluta. 2. A fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena é legal quando justificada por circunstâncias judiciais desfavoráveis. ". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP 1.722.003/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05.04.2018; STJ, AGRG no HC 904.729/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024. (STJ; AgRg-HC 886.361; Proc. 2024/0018050-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 17/12/2024).

Friso, ainda, em conformidade com o delineado pela Procuradoria de Justiça, que a defesa da requerente se limitou a alegar a existência de violação ao princípio da individualização da pena, não tendo demonstrado o efetivo prejuízo suportado, o que impede o reconhecimento da referida nulidade, diante da adoção do princípio do
pas de nullité sans grief
, descrito no artigo 563, do Código de Processo Penal. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de demonstração de efetivo prejuízo. 2. A defesa alega cerceamento de defesa, argumentando que os links de acesso aos laudos periciais foram fornecidos apenas após a apresentação das alegações finais, impossibilitando a discussão do conteúdo da prova no momento processual adequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do fornecimento tardio dos links de acesso aos laudos periciais, impossibilitando a defesa de discutir o conteúdo da prova no momento processual adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief
. 5. No caso em análise, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo, pois os links de acesso aos conteúdos dos laudos periciais foram disponibilizados na fase de alegações finais, permitindo a manifestação das partes. 6. As teses de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas já foram analisadas e afastadas em decisão anterior, configurando reiteração de pedidos. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo. 2. A disponibilização dos links de acesso aos laudos periciais na fase de alegações finais não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A reiteração de pedidos já analisados e afastados em decisão anterior impede o conhecimento do habeas corpus. Documento eletrônico VDA49447364 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006 Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:01 Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2d9ac114-3b90-4285-81e0-b52afde01417 Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 6º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 2º-B, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 617.719/RJ, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.06.2023; STJ, AGRG no AREsp 2.703.590/RJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024. (STJ; AgRg-HC 959.467; Proc. 2024/0425072-3; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025).

Não fosse o bastante, cumpre destacar, ainda, que a ora requerente restou condenada à pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, razão pela qual, levando em consideração o
quantum
da pena fixado e o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal (
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
), não deve pairar qualquer dúvida acerca de qual seria o regime inicial de cumprimento do apenamento imposto.

Já em relação ao segundo ponto questionado pela requerente, qual seja, a ausência de realização de detração do período em que ela esteve presa preventivamente no processo em questão, com a consequente fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, também entendo pelo descabimento do mesmo.

Nessa quadra, tenho por oportuno destacar que a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
, somente passou a ser previsto após a edição da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, ou seja, depois da inclusão do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Tendo em vista que a prolação da sentença, nos autos da Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5), ocorreu em 22 de agosto de 2011, resta evidente a impossibilidade de se considerar que a mesma deveria ter procedido a detração do tempo que a ré esteve presa preventivamente.

Importante rememorar, que à época do julgamento da ora requerente o entendimento vigente determinava que competia exclusivamente ao Juízo da Execução proceder à devida detração, e se cabível, a progressão de regime prisional,
que em nada se assemelha ao pedido agora formulado pela requerente
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto, onde consta o entendimento que era seguindo:

APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação pela prática dos artigos 304 c/c 297, caput, ambos do Código Penal. Autoria e materialidade inquestionadas. Pleito de alteração do regime de cumprimento, de semi-aberto para aberto, descabido. Réu reincidente, o que obsta a aplicação do regime aberto. Aplicação da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de justiça, in verbis: é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
O tempo de prisão preventiva cumprido pelo réu, embora não altere o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença, poderá ser considerado suficiente para a progressão de regime, desde que satisfeitos os requisitos do art. 112 da Lei nº. 7.210/1984. Contudo, tal questão somente é passível de análise pelo juízo da execução penal, de acordo com o artigo 66, inciso III, alíneas b e c, da mencionada Lei de execução penal
. Recurso desprovido (TJPR; ApCr 1360344-2; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Roberto de Vicente; Julg. 09/06/2016; DJPR 27/06/2016; Pág. 287).

Destarte, ao contrário das alegações da defesa da ora revisionanda, reputo inexistir qualquer nulidade na sentença prolatado nos autos da Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5) e, consequentemente, a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão revisional.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Consulto o Plenário. Alguma divergência ou pedido de vista?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA,

HELIMAR PINTO,

RACHEL DURAO CORREIA LIMA,

WALACE PANDOLPHO KIFFER.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Súmula nesse sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5007844-43.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROSIMARA DA COSTA BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
revisão criminal ajuizada
em favor de
ROSIMARA DA COSTA BARBOSA
, em face do acórdão prolatado nos autos da Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5), que a condenou nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a desconstituição da condenação do requerente, sob a alegação de nulidade da sentença, por ausência de indicação do regime inicial de cumprimento da pena imposta, e ainda, por não ter analisado “
[...] o período em que a Revisionanda esteve presa preventivamente no processo em questão, [...] a título de detração da pena [...]
”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, a requerente objetiva a desconstituição da sua condenação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico referente à Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5), sob a alegação de nulidade da sentença, por ausência de indicação do regime inicial de cumprimento da pena imposta, e ainda, por não ter analisado “
[...] o período em que a Revisionanda esteve presa preventivamente no processo em questão, [...] a título de detração da pena [...]
”.

Acerca da primeira matéria aventada pela requerente, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante, destacou que a omissão da sentença condenatória quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena constitui mera irregularidade e, consequentemente, nulidade relativa, bem como, que a sua arguição após o trânsito em julgado da condenação não deve ser analisada, diante da preclusão da matéria,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. OMISSÃO SUPRIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JURÍDICOS. PRECEDENTE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em caso de homicídio simples, onde houve omissão na sentença penal condenatória quanto ao regime de cumprimento de pena, suprida no julgamento do recurso de apelação. 2. O agravante sustenta o cabimento do habeas corpus, alegando nulidade na decisão de segundo grau que fixou o regime inicial fechado de ofício, sem que a sentença de primeira instância o tivesse feito. II. Questão em discussão 3. Preliminarmente, discute-se o cabimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 4.
No mérito, a discussão consiste em saber se a omissão na sentença penal condenatória quanto ao regime de cumprimento de pena, suprida pelo Tribunal de Justiça, configura nulidade ou mera irregularidade
. III. Razões de decidir 5. Como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, esta Corte é incompetente para o processamento do presente pedido. 6.
A supressão da omissão pelo Tribunal de Justiça configura mera irregularidade, não gerando nulidade absoluta, especialmente se a parte não opôs embargos de declaração para suprir a omissão na sentença penal condenatória. 7. A arguição de nulidade após o trânsito em julgado da condenação encontra-se preclusa, não havendo ilegalidade a ser sanada
. 8. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme determinação legal (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). lV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A supressão de omissão na sentença penal condenatória pelo Tribunal de Justiça configura mera irregularidade, não gerando nulidade absoluta. 2. A fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena é legal quando justificada por circunstâncias judiciais desfavoráveis. ". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP 1.722.003/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05.04.2018; STJ, AGRG no HC 904.729/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024. (STJ; AgRg-HC 886.361; Proc. 2024/0018050-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 17/12/2024).

Friso, ainda, em conformidade com o delineado pela Procuradoria de Justiça, que a defesa da requerente se limitou a alegar a existência de violação ao princípio da individualização da pena, não tendo demonstrado o efetivo prejuízo suportado, o que impede o reconhecimento da referida nulidade, diante da adoção do princípio do
pas de nullité sans grief
, descrito no artigo 563, do Código de Processo Penal. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de demonstração de efetivo prejuízo. 2. A defesa alega cerceamento de defesa, argumentando que os links de acesso aos laudos periciais foram fornecidos apenas após a apresentação das alegações finais, impossibilitando a discussão do conteúdo da prova no momento processual adequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do fornecimento tardio dos links de acesso aos laudos periciais, impossibilitando a defesa de discutir o conteúdo da prova no momento processual adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief
. 5. No caso em análise, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo, pois os links de acesso aos conteúdos dos laudos periciais foram disponibilizados na fase de alegações finais, permitindo a manifestação das partes. 6. As teses de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas já foram analisadas e afastadas em decisão anterior, configurando reiteração de pedidos. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo. 2. A disponibilização dos links de acesso aos laudos periciais na fase de alegações finais não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A reiteração de pedidos já analisados e afastados em decisão anterior impede o conhecimento do habeas corpus. Documento eletrônico VDA49447364 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006 Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:01 Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2d9ac114-3b90-4285-81e0-b52afde01417 Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 6º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 2º-B, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 617.719/RJ, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.06.2023; STJ, AGRG no AREsp 2.703.590/RJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024. (STJ; AgRg-HC 959.467; Proc. 2024/0425072-3; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025).

Não fosse o bastante, cumpre destacar, ainda, que a ora requerente restou condenada à pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, razão pela qual, levando em consideração o
quantum
da pena fixado e o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal (
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
), não deve pairar qualquer dúvida acerca de qual seria o regime inicial de cumprimento do apenamento imposto.

Já em relação ao segundo ponto questionado pela requerente, qual seja, a ausência de realização de detração do período em que ela esteve presa preventivamente no processo em questão, com a consequente fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, também entendo pelo descabimento do mesmo.

Nessa quadra, tenho por oportuno destacar que a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
, somente passou a ser previsto após a edição da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, ou seja, depois da inclusão do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Tendo em vista que a prolação da sentença, nos autos da Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5), ocorreu em 22 de agosto de 2011, resta evidente a impossibilidade de se considerar que a mesma deveria ter procedido a detração do tempo que a ré esteve presa preventivamente.

Importante rememorar, que à época do julgamento da ora requerente o entendimento vigente determinava que competia exclusivamente ao Juízo da Execução proceder à devida detração, e se cabível, a progressão de regime prisional,
que em nada se assemelha ao pedido agora formulado pela requerente
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto, onde consta o entendimento que era seguindo:

APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação pela prática dos artigos 304 c/c 297, caput, ambos do Código Penal. Autoria e materialidade inquestionadas. Pleito de alteração do regime de cumprimento, de semi-aberto para aberto, descabido. Réu reincidente, o que obsta a aplicação do regime aberto. Aplicação da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de justiça, in verbis: é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
O tempo de prisão preventiva cumprido pelo réu, embora não altere o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença, poderá ser considerado suficiente para a progressão de regime, desde que satisfeitos os requisitos do art. 112 da Lei nº. 7.210/1984. Contudo, tal questão somente é passível de análise pelo juízo da execução penal, de acordo com o artigo 66, inciso III, alíneas b e c, da mencionada Lei de execução penal
. Recurso desprovido (TJPR; ApCr 1360344-2; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Roberto de Vicente; Julg. 09/06/2016; DJPR 27/06/2016; Pág. 287).

Destarte, ao contrário das alegações da defesa da ora revisionanda, reputo inexistir qualquer nulidade na sentença prolatado nos autos da Ação Penal nº 0001793-36.2010.8.08.0030 (030.10.001793-5) e, consequentemente, a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão revisional.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)